Tribunal: TJDFT
Processo: 0745745-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO EM MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação de rescisão contratual ajuizada em face da parte agravada. O agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de fração de tempo de imóvel em multipropriedade, sob o fundamento de atraso na entrega do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não estão presentes no caso concreto.
4. O contrato celebrado prevê prazo de tolerância para a entrega do imóvel e a possibilidade de indenização ao adquirente em caso de atraso superior ao prazo estipulado, sem que tal circunstância implique, de imediato, a rescisão contratual ou a suspensão dos pagamentos.
5. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que a resilição unilateral pretendida produziria efeitos imediatos, nos termos do art. 473 do Código Civil, especialmente considerando a necessidade de observância do prazo compatível com os investimentos realizados pela agravada.
6. A alegação de caso fortuito como justificativa para o atraso na entrega do imóvel, embora contestada pelo agravante, exige dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária.
7. A ausência de comprovação do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo reforça a impossibilidade de concessão da tutela antecipada requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O simples atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de multipropriedade, quando o instrumento prevê prazo de tolerância e indenização, não justifica, por si só, a suspensão das parcelas vincendas antes da análise exauriente da matéria.
3. A resilição unilateral do contrato pelo adquirente, nos termos do art. 473 do Código Civil, deve observar a compatibilidade com os investimentos realizados pela parte contrária, sendo inviável sua imposição liminar sem análise aprofundada dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 473; Lei no 4.591/1964, art. 43-A.